Tribunal: TJDFT
Processo: 0713883-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. EXIGIR CONTAS. DEVER RECONHECIDO. INÉRCIA. RÉU. ÔNUS. PROVA. PRESUNÇÃO. CONTAS. AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.

1. Preclui para o réu a possibilidade de impugnar as contas do autor caso recuse-se a apresentá-las no prazo determinado.

2. É incabível a impugnação genérica durante a apelação das contas apresentadas pelo autor se o réu manteve-se inerte quando intimado a prestá-las

3. Apelação desprovida.